Tribunal: STF
Processo: RHC 222324
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Halecio Henrique de Lima contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 759.654/MG (documentos eletrônicos 36 e 37).



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] é evidente o direito subjetivo do Recorrente de que sua prisão preventiva fosse reavaliada na sentença. Repita-se que a mesma havia sido decretada em audiência de custódia há mais de 02 anos atrás, sendo um dos fundamentos cautelares de que a prisão do Recorrente seria necessária pois ‘o rápido retorno à liberdade certamente conduz à sensação de que a prática delitiva compensa’.



    Ante todo o exposto, requer o provimento recurso em Habeas Corpus, para que, em sede de juízo de retratação, seja o constrangimento ilegal vivenciado pelo Recorrente afastado, sendo expedido o competente alvará de soltura.



    Ao final requer o provimento do recurso, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura, ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão julgadas convenientes” (pág. 4 do documento eletrônico 40).



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA ARGUIDA NO HC N. 737.249/MG. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.



    1. Se os pedidos veiculados neste habeas corpus foram efetivamente apreciados por esta Corte em outro processo, resta configurada a reiteração (AgRg no HC n. 469.846/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019). 2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 36).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito da impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator